Tribunal: TJDFT
Processo: 0707953-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0707953-56.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FERNANDA SILVA DE SANTANA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Razão assiste ao requerido quanto à impugnação da gratuidade de justiça (ID 20814972). Para tanto, identifica-se nos contracheques mais recentes nos autos (ID 20814959) que os proventos brutos da parte autora alcançam cerca de 6 salários mínimos, enquanto que os seus ganhos líquidos são um pouco inferiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Desse modo, as provas são suficientes para afastar a sua alegada condição de hipossuficiente, uma vez que os seus ganhos não demonstram a efetiva falta de condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade e determino a intimação da parte autora recorrente para que recolha as custas em 48h, sob pena de deserção. Brasília/DF, 26 de outubro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator